Tribunal: TJDFT
Processo: 0732486-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA POR EQUÍVOCO EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que julgou improcedente o pedido de restituição do valor de R$3.000,00 que foi depositado equivocadamente em conta corrente de terceiro. Aduz que, no dia 03 de abril de 2020, tentou transferir o valor de R$3.000,00 para seu filho, Sr. Adriano Teixeira de Brito, mas que, em virtude de erro digitação, a quantia foi transferida para conta do Sr. Herbert Morais Tores, terceiro que alega desconhecer. Aduz a consumidora que, de imediato, comunicou o equívoco ao banco. Em resposta, a instituição financeira informou que nada poderia fazer, uma vez que não logrou êxito em contatar a parte favorecida da transferência.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não é integral (isenta de excludentes), consoante o disposto no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, que prescreve que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese dos autos.

4. Na presente demanda, é de se inferir que o depósito foi realizado por culpa exclusiva da recorrente e, ainda que tenha sido por equívoco, não pode a instituição financeira providenciar o estorno de valor em conta corrente de terceiro, imiscuindo-se na relação entre ambos, a qual não deu causa. Nesse ponto, enfatize-se que, caso a instituição financeira procedesse ao estorno dos valores da conta do terceiro beneficiado pelo depósito, sem sua autorização, estaria agindo em desacordo com o disposto no art. 3o da Resolução 3695/2009 do Banco Central, sujeitando-se a sanções administrativas e judiciais.

5. Cabe à autora, ora recorrente, portanto, pleitear o ressarcimento daquele que se locupletou indevidamente do valor que não lhe pertence.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.